Tribunal: STF
Processo: RE 1403022
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - DETRAÇÃO DA PENA - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.



    ALMEJADA REVOGAÇÃO DA DETRAÇÃO CONCEDIDA EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INVIABILIDADE - RECOLHIMENTO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO QUE DEVE SER DETRAÍDO DA PENA - ENTENDIMENTO PACIFICADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CONTUDO, CÁLCULO REALIZADO EM DESACORDO COM OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELA CORTE SUPERIOR - NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO NO PONTO.



    I - A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o período de recolhimento domiciliar fiscalizado por monitoramento eletrônico deve ser detraído, porque o rol do art. 42 do Código Penal é numerus apertus (RHC 140.214/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, j. em 08.06.2021).



    II - A soma das horas de recolhimento domiciliar a que o réu foi submetido deve ser convertida em dias para a contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada (HC 455.097/PR, relatora Ministra Laurita Vaz. j. em 14.04.2021).



    RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 5º, caput, e incisos I, II, e XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Conforme exposto pela Relatora, "o óbice à detração do tempo de recolhimento noturno e aos finais de semana determinado com fundamento no art. 319 do Código de Processo Penal sujeita o apenado a excesso de execução, em razão da limitação objetiva à liberdade concretizada pela referida medida diversa do cárcere. Note-se que a medida diversa da prisão que impede o acautelado de sair de casa após o anoitecer e em dias não úteis assemelha-se ao cumprimento de pena em regime prisional semiaberto. Se nesta última hipótese não se diverge que a restrição da liberdade decorre notadamente da circunstância de o agente ser obrigado a recolher-se, igual premissa deve permitir a detração do tempo de aplicação daquela limitação cautelar. Ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositivo: onde existe a mesma razão fundamental, aplica-se a mesma regra jurídica".



    Essa posição, a propósito, vem seguidamente sendo adotada por esta Corte de Justiça, conforme ilustram os seguintes precedentes: Agravo de Execução Penal n. 5010612- 71.2021.8.24.0020, rel. Des. Alexandre d'Ivanenko, Quarta Câmara Criminal, j. 12-08-2021; Agravo de Execução Penal n. 5005158-66.2021.8.24.0067, rel. Des. Ana Lia Moura Lisboa Carneiro, Primeira Câmara Criminal, j. 18-11-2021; Agravo de Execução Penal n. 5001825- 27.2021.8.24.0061, rel. Des. Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 14-10-2021; Agravo de Execução Penal n. 5004567-94.2021.8.24.0038, rel. Des. Antônio Zoldan da Veiga, Quinta Câmara Criminal, j. 26-08-2021.



    Contudo, nota-se que o cálculo da detração foi realizado de forma equivocada na origem, tendo em vista que a magistrada considerou integralmente o período do recolhimento noturno com monitoramento eletrônico. Conforme restou estabelecido pela Corte Superior, "a soma das horas de recolhimento domiciliar a que o réu foi submetido deve ser convertida em dias para a contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada (HC 455.097/PR, relatora Ministra Laurita Vaz. j. em 14.04.2021)".



    Assim, necessário que o cálculo seja refeito, nos exatos parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente